Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733013-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025 16:30:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador